Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-93.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação de cobrança promovida por associação de moradores para requerer o pagamento de taxas mensais para manutenção das despesas do condomínio. Sentença de procedência. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Réu que aderiu de forma tácita aos serviços prestados pela Associação de moradores, ao realizar pagamentos, em períodos diversos, das contribuições. Hipótese que caracteriza inadimplência e não

Ementa:
Ação de cobrança promovida por associação de moradores para requerer o pagamento de taxas mensais para manutenção das despesas do condomínio. Sentença de procedência. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Réu que aderiu de forma tácita aos serviços prestados pela Associação de moradores, ao realizar pagamentos, em períodos diversos, das contribuições. Hipótese que caracteriza inadimplência e não ausência de ciência de existência da Autora e dos serviços por ela prestados. Aplicação da Tese de Repercussão Geral 492 do E. Supremo Tribunal Federal, assim como do entendimento do STJ, em sede de repercussão geral. Precedentes dessa Câmara, posteriores às referidas decisões vinculantes. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.